Tribunal: TJMT
Processo: 0000682-66.2010.8.11.0019
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000682-66.2010.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL FABRE - CPF: 055.951.189-20 (APELANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 574.816.609-72 (APELADO), ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 405.576.771-49 (APELADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ELCIO DE AQUINO LINS - CPF: 024.897.681-82 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), DANILO TENORIO DOS SANTOS - CPF: 054.541.041-08 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), DANIEL FABRE - CPF: 055.951.189-20 (APELADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), DANILO TENORIO DOS SANTOS - CPF: 054.541.041-08 (ADVOGADO), ELCIO DE AQUINO LINS - CPF: 024.897.681-82 (ADVOGADO), ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 405.576.771-49 (APELANTE), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 574.816.609-72 (APELANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA, PROVENDO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSENCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS NA FASE DE INSTRUÇÃO – APROVEIMENTO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PROVA PERICIAL QUE DESTOA DOS LIMITES DA LIDE – DECISÃO ESTRANHA AO PEDIDO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 357 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido, cerceamento de defesa ocorrido, sentença anulada.

(1) – A audiência de justificação em sede de ação de reintegração de posse serve apenas para justificar a necessidade ou não de concessão de liminar, nos moldes do que previa o artigo 928 do CPC/73(, artigo 562 do CPC vigente) e, não servindo para provar, somente em situações extraordinárias, levando em consideração outros elementos dos autos, pode o magistrado dispensar a oitiva de testemunhas na fase de instrução do processo.

(2) - Em busca da verdade real e dentro do inegável direito do contraditório e da ampla defesa (inciso LV, art. 5º da CF/88), sobretudo tratando-se de um processo complexo por toda a sua natureza, não é de bom alvitre dispensar a audiência de instrução e formar convencimento tão somente com depoimentos colhidos na fase de justificação. Se assim o fez, consigna-se a existência de cerceamento de defesa, sobretudo quando ancorado em perícia de localização do imóvel, esquecendo que a prova deriva de um fato, a sentença reintegra o autor na totalidade do imóvel, num total de 9.000 hectares constante do registro e faz ouvidos moucos de que a ação diz respeito tão somente a 116,84 hectares.

(3) – Sentença que é anulada para que o processo, retornando ao juízo de primeiro grau, o magistrado promova chamamento à ordem e proceda de acordo com o artigo 357 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 682-66.2010.811.0019 interposto por DANIEL FABRE e

ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS” onde litigou DANIEL FABRE com JOSÉ LUIZ DOS SANTOS e ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA, perante a Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 89300005 o magistrado
a quo
julgou com resolução de mérito a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS com fundamento no que dispõe os artigos 487, I do Novo Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora DANIEL FABRE em desfavor de ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA, ambos devidamente qualificados, extinguindo o feito com resolução de mérito, para conceder a seguinte proteção possessória: MANUTENÇÃO de DANIEL FABRE no exercício da posse do imóvel em litigio que integra a Fazenda Curitiba, nos termos da DINAMICA_2017_TÍTULOS do Laudo Pericial.

Adernais, consoante fundamentação supra, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora DANIEL FABRE em desfavor do requerido JOSE LUIZ DOS SANTOS, diante ausência de provas de autoria/participação nos atos de turbação/ameaças na posse do demandante.

Comino a requerida ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) caso cause qualquer turbação ou esbulho à posse do autor sobre a referida área.

Condeno a requerida ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem Como, aos honorários da parte adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Condeno a parte requerente DANIEL FABRE, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos honorários da parte adversa JOSE LUIZ DOS SANTOS, que arbitro em10% sobreo valor da causa.”

Irresignado o autor/recorrente
em suma aduziu em sua apelação de ID. 89300009 que o MM. Juízo, por sentença guerreada, não considerou as provas produzidas dos autos a imputar participação ao réu José Luiz dos Santos (contratado em parceria de segurança da 2ª Requerida) nos eventos de turbação, assim requer a reforma da decisão sentencial, a considerar a prova de Boletim de Ocorrência de fls. 66 a 71, a comprovar o envolvimento do réu José Luiz dos Santos que realizava o serviço de segurança particular no esbulho aventado nos fatos.

Já a recorrente/requerida
insatisfeita com o
decisum
interpôs recurso de apelação sob ID nº89300019, a
arguir preliminarmente de cerceamento de defesa
, por alegação de desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, aduzindo que o juízo de piso fundamentou sentença em depoimentos de testemunhas do objeto de prova por audiência de justificação, a qual tem por objetivo elucidar os fatos a comprovação do exercício anterior da posse ou o ato de violação em via de decisão de liminar ao pedido de tutela provisória, e que os depoimentos ouvidos na referida audiência não possuem valor probante para ser utilizado na sentença.

Complementou o argumento de combate a r. sentença que o Juízo deveria em atendimento aos pedidos das partes, realizar audiência de instrução a fim de ouvir outras testemunhas, e por esta razão somente foi ouvido como testemunha, o antigo proprietário da fazenda Curitiba – Paulo Celso Barbosa, que a sentença não o considerou.

Argumentou que todas as provas produzidas pela apelante não foram levadas em consideração, muito menos atacadas pelo Magistrado, o que segundo suas alegações demonstram que o mesmo apenas se valeu das provas trazidas pelo apelado, o que configura flagrante violação aos princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório. Requer seja anulada a sentença.

Insurgiu ainda preliminarmente sob o argumento de ocorrência de julgamento ultra petita, sob a alegação de que a sentença julgou o pedido de manutenção ao apelado de toda área compreendida do imóvel total do apelado, e não somente da área em litígio, correspondente a 116,84 hectares, conforme pedido na Inicial. Requer seja declarado a nulidade da sentença.

No mérito a apelante/requerida contra argumenta a sentença a alegar sua posse mansa e pacífica por mais de 30 anos no imóvel sob judice, contabilizando o tempo de seus antecessores. Que tal fato ficou comprovado por meio de documentos juntados nos autos pela apelante, como a escritura de cessão de posse e escrituras declaratórias lavradas em cartório, que foram os antecessores de sua posse os irmãos Neves/Cascavel e seu genitor.

Afirmou que a área em litígio foi adquirida de forma notável, com publicação e registro em Cartório, pois os verdadeiros posseiros já se encontravam na região desde a década de 70 e permaneceram na posse mansa e pacifica por mais de 30 (trinta) anos sem qualquer manifestação de vizinhos confrontantes ou de quem quer que seja.

Declarou ainda em suas razões da apelação que o Perito afirmou no laudo pericial, ao fazer uma analise de satélite, que o primeiro desmate de 170,989 ha foi no ano de 1985 e não consta nos autos nenhum documento por parte do apelado Daniel Fabre que já havia desmate de 170,989 ha por sua posse.

Reiterou o fato de que a área em litígio (116,84 ha) faz parte do total de 7.000 ha (sete mil hectares) que foi transferido, por meio do contrato de cessão e transferência de direitos possessórios para Elizabete e seu ex-marido Anildo Seefeldt Zellmann.

Afirmou em suas alegações que mesmo ante a posse comprovada pela apelante, a r. sentença do Juízo “a quo" entendeu que a sua posse não possui nenhum respaldo nas provas acostada aos autos, vez que incongruentes com as dinâmicas da área e o local de difícil acesso. Alega que a sentença combatida não analisou o parecer técnico do perito nomeado, muito menos o documento de parecer técnico do seu assistente à perícia.

Asseverou que a documentação juntada aos autos pelo próprio apelado Daniel Fabre, comprovou que o domínio/propriedade e a posse da Fazenda Curitiba se encontram tão somente nos limites no município de Tapurah/ MT, fora da área litigiosa.

Rebateu os fundamentos da sentença, ao alegar que a posse da apelante é indiscutível, e que o próprio apelado e seus funcionários à época declaram de maneira reiterada que a apelante possuía casas de madeira, pontes com toras de madeira, árvores frutíferas e etc. Que a recorrente sempre esteve em pleno exercício de sua posse e somente se ausentou, por retirada da sua propriedade, para cumprimento de ordem judicial.

Aduziu que para ter acesso à área em litigio, é necessário autorização para passar pelo meio da fazenda Guimag de propriedade do Sr. Zulmiro Luiz Sabbi, conhecido pela alcunha de "Gago ou gaguinho”, e do seu irmão Eloir. Já o apelado tem acesso a área pelo fundo, pelo córrego Fiat, e precisa fazer todo um trajeto de aproximadamente 77 km para chegar na área em litigio.

Contrarrazões somente do recorrido/autor sob ID. nº 89300035.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como registrado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto os ambas as partes, não agradando a sentença de piso nem gregos ou troianos.

No caso em apreço, creio eu que não reside como manter a sentença de primeiro grau de jurisdição já que patente está ostentado o cerceamento de defesa.

A sentença, neste aspecto é de todo confusa. Confesso que li e não entendi, sobretudo quando na conclusão, julga em dissonância com a causa de pedir e pedido. Não reside como alongar nestes autos, ante o equivoco palmar do magistrado em enfrentar o mérito desta ação. Sobre este não me manifesto, já que, compulsando os autos, não vejo como o juiz assim proceder, numa violação inconteste do direito de defesa da Senhora ELIZABETE DE OLIVEIRA, estando em contramão jurídica com o que estabelece o inciso LV, artigo 5º, da Constituição Federal.

O primeiro aspecto abordar é que se trata de um processo com mais de 10 (dez) volumes onde residem vários aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo.

De todo sabido, a rigor do que prescreve o artigo 561 do Código de Processo Civil, que para a proteção possessória, deve ser comprovado a posse.

No caso dos autos, temos que a recorrente/requerida, fazendo suas razões argüiu em aspecto preliminar cerceamento de defesa, aduzindo que o magistrado sentenciante, fundamentou sua decisão baseado em depoimentos colhidos na fase de justificação. (ID-89300019).

Pois bem. Analisando os autos, ao dar procedência à demanda tão comente com depoimentos colhidos na fase de justificação não reside qualquer empecilho jurídico deste que demais elementos dos autos indiquem a desnecessidade de provas outras. Mas, compulsando os autos, a situação e altamente contraditória e controvertida em todos os seus aspectos. Desta forma, o depoimento colhido na fase de justificação não está a elencar a possibilidade de constituição, de forma inequívoca, do direito do autor, obrigação que lhe determina o artigo 373, inciso I c/c 561 do Código de Processo Civil já que deparamos com uma ação de cunho possessório – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

No caso, a área é composta pela FAZENDA CURITIBA, denominado no registro LOTE MARINGÁ, com área de 9.699 hectares, matricula atual n.10472/RGI/PG que anteriormente eram constituídas pelas matriculas 4.496/RGI de Lucas do Rio Verde, n.86/RGI do RGI de Lucas do Rio Verde e n. 12342-RGI de Diamantino, situado, segundo informações constantes dos autos de 70% (setenta por cento) no Município de ITANHANGÁ e o remanescente no município de PORTO DOS GAÚCHOS, conforme se vê na análise e do laudo pericial A ação foi julgada procedente para reintegrar o imóvel na totalidade da FAZENDA CURITIBA. Mas o autor DANIEL pediu tão somente 116,84 hectares, o que faz de inicio, configurar aspecto de decisão além do pedido.

No caso dos autos, analisando todo o contexto das provas documentais e periciais e as orais, esta colhida tão somente na fase de justificação entende que não estão alinhadas dentro dos requisitos pertinentes à espécie, isto é, o autor não constituiu por tais aspectos seu direito.

Realmente, não se nega que ‘cabe o órgão julgador decidir de acordo com as razões do seu convencimento, de modo que a ele cabe determinar e escolher as provas necessárias à instrução do processo, a teor do que está contido no artigo 370 do vigente CPC. Mas, a apuração dos fatos é uma atividade atribuída ao magistrado, como destinatário da prova, na medida é que ele é quem deve se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica, em decisão meritória, da lide que lhe posta para decidir.

Entretanto, esta questão é relativa e como ser humano que é o magistrado comete equívocos, estes que, em grau de recurso, merecem ser vistos e analisados. No caso dos autos, a área em litígio num total de
116,84
hectares, segundo afirmação da senhora ELIZABETE faz parte do total de
7.000
, (sete mil hectares), que foi transferido a esta, por meio der contrato de transferência de direitos possessórios a ela e seu ex-esposo
ANILDO SEEFELT ZELMAN
e, segundo afirmações desta, com a sentença dada, não atingiu tão somente o valor perseguido na inicial e sim o total da área, situação que deve ser mais bem esclarecida nos autos.

Por outro aspecto, temos que os limites da lide dão conta de que o autor, fazendo suas razões de ingressar com a lide de reintegração de posse, foi muito claro ao registrar que o esbulho foi na ordem de
116,84 hectares
. Entretanto, compulsando os autos, como se vê na parte dispositiva da sentença, julgando parcialmente procedente a ação possessória, concedeu a proteção em favor de DANIEL FABRE
no exercício do imóvel que integra a Fazenda Curitiba, consignando, ‘NOS TERMOS DA DINÂMICA 2017 – TITULOS DO LAUDO PERICIAL’
, destoando de julgar o processo dentro dos limites da lide.

Isto é, concedeu a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do seguinte imóvel: a área é composta pela FAZENDA CURITIBA, denominado no registro LOTE MARINGÁ, com área de 9.699 hectares, matricula atual n.10472/RGI/PG que anteriormente eram constituídas pelas matriculas 4.496/RGI de Lucas do Rio Verde, n.86/RGI do RGI de Lucas do Rio Verde e n. 12342-RGI de Diamantino, situado, segundo informações constantes dos autos de 70% (setenta por cento) no Município de ITANHANGÁ e o remanescente no município de PORTO DOS GAÚCHOS, conforme se vê na análise e do laudo pericial, portanto, além do pedido inicial. Deve ser visto, por outro lado, embora não adentre em relação ao mérito que, possivelmente, com esta decisão, estaria invadindo a área de 7.000 (sete mil) hectares, que a senhora, segundo afirmação suas afirmações, faz parte do total de
7.000
(sete mil hectares que foi transferido a esta, por meio der contrato de transferência de direitos possessórios a ela e seu ex-esposo
ANILDO SEEFELT ZELM.

Aliás, visitando os autos, nota-se que somente foi ouvido PAULO CELSO BARBOSA, antigo proprietário da FAZENDA CURIBITA, justamente a que o Sr. DANIEL FABRE diz que foi invadida pela requerida em 116,84 hectares.

Portanto, em termos de provas altamente controvertidas nestes autos, a área de
116,84 hectares
, que é o limite da lide, possivelmente pode estar dentro da área da FAZENDA CURITIBA. Mas, por outro lado, não pode excluir a possibilidade de esta área estar dentro dos limites da posse que a Senhora ELIZABETE possui, como bem explicitado linhas acima.

Respeitando o posicionamento contrário dos meus pares desta colenda Câmara, as questões acima tratadas, sendo até desnecessário perquirir outros aspectos controvertidos existentes nos autos é que, ao contrario do que consta da sentença, o autor, pelas provas existentes nos autos, causa dúvidas do cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, sobretudo porque, no caso, numa situação complexa e controvertida, deu como procedente a demanda, no que tange as provas orais, tão somente com os depoimentos que foram colhidos na fase de justificação prescritos pelo artigo 562 do CPC vigente.

Deve ser visto, conquanto resida remota possibilidade de o juiz julgar o processo tão somente com os depoimentos colhidos na fase de justificação, sendo esta tutela provisória, sem contraditório, o comum é que, mais tarde, sejam colhidos depoimentos do autor, do réu, de suas respectivas testemunhas e, assim não o fazendo, neste caso concreto, verifico manifesto cerceamento de defesa. Isto porque, como é de conhecimento jurídico, a audiência de justificação serve tão somente para
JUSTIFICAR,
daí seu nome contido no Código de Processo Civil, de um fato perante o juiz para obter a tutela provisória, que o caso do deferimento da liminar, uma mera ajuda ao juiz quando este não se convence de conceder, de plano a liminar. Entre JUSTIFICAR e
PROVAR
, este último de cunho meritório, reside uma fundamental diferença procedimental.

Assim, muito embora o magistrado de piso tenha registrado que precluso restou o direito da senhora ELISABETE em produzir esta prova, em busca da verdade real, deveria as testemunhas arroladas pelo autor serem ouvidas na fase de instrução, o que não aconteceu, tolhendo o direito de a parte requerida efetuar reperguntas, direito fundamental consolidado pelo CPC. Neste viés, a busca da verdade real, como princípio, antes de estar de forma implícita estabelecida, quer no Código de Processo Civil, quer no Código de Processo Penal, está inegavelmente implícita na Constituição Federal de 1988, mais especificamente no seu inciso LIV, do artigo 5º - ‘
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal’
.

Não se deve, por outro lado, deixar de divisar que, no caso em comento, dado a perplexidade em relação às provas dos autos e o direito perseguido pelas partes litigantes, o que está contido no artigo 370 do CPC – Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito – e, neste aspecto, munido de aspectos formais, dispensando a necessidade de ser apurado a verdade real em face dos aspectos altamente controvertidos, certo é que cerceou o direito da parte requerida além de que, como dito, decidiu além do pedido.

Desta forma, conquanto este processo já se arraste desde o ano de 2.010, não vejo como aproveitar os aspectos norteadores em termos de provas nestes autos e, para se chegar a uma verdade real, deve o juiz, quando do retorno do processo em primeiro grau de jurisdição, proceder na forma do que dispõe o artigo 357 do Código de Processo Civil.

Posto isto, reconheço cerceamento de defesa, a par de não instrução regular do feito e dando validade ao depoimento colhido tão somente na fase de JUSTIFICAÇAO e, de igual forma, em relação ao julgamento além dos limites da lide, por tais vícios formais, a sentença deve ser anulada em grau recursal. De conseqüência, deve o processo retornar ao juízo de primeiro grau de jurisdição para reabertura da fase de instrução onde, na aplicação do que prescreve o artigo 357 do Código de Processo Civil, devera o magistrado resolver eventuais pendências processuais, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de provas, distribuir a divisão do ônus da prova, delimitar as questões relevantes e, superados estes aspectos, aprazar data para a realização da audiência de instrução e julgamento. De conseqüência, em face de inobservância dos requisitos acima, ANULO A SENTENÇA e determino o retorno dos autos à instância de primeiro grau, para os fins determinados acima.

É como voto.

É como voto.
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022